Tribunal: TJDFT
Processo: 0745673-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA em face da decisão (ids no 70540530 e no 72426862), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília na ação de despejo de no 0726312-02.2020.8.07.0001 movida em desfavor de HUGO WOLOVIKIS BRAGA. Acrescento que o recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de id no 20677747, sobrevindo a interposição de agravo interno (id no 21387878). É o breve relatório. Decido. Ao acessar o sítio eletrônico deste Tribunal, observo que o juízo de piso proferiu sentença no processo originário (id no 79967426), extinguindo-se o feito com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Em razão disso, entendo que referido pronunciamento judicial acaba inviabilizando o julgamento do agravo interno e, de igual forma, do próprio agravo de instrumento, em face da nítida perda de seus objetos. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento, ante a patente perda de seus objetos. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;